Tribunal: TJDFT
Processo: 0732160-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
1. Apelação criminal interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido no curso de ação penal em que se apura a prática de crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais por organização criminosa.
2. No caso, há indícios de que o veículo foi adquirido de forma ilícita e utilizado em tráfico de drogas. Sendo assim, em conformidade com o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, artigo 63 da Lei 11.343/06, e 91, II, do CP, e 118 do CPP, não pode ser restituído, por interessar ao processo.
3. Recurso conhecido e não provido.